Tribunal: TJSP
Processo: 2267935-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração, opostos contra decisão monocrática, recebidos como agravo interno – Decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo postulado em agravo de instrumento – Ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade à pretendida concessão do efeito suspensivo – Decisão mantida – Recurso desprovido.